Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-82.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRIME DE AMEAÇA. AUSENCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, ainda mais quando confirmada por outras provas, a exemplo do laudo pericial que atesta as lesões.
2. Sob o crivo do contraditório, não há prova produzida que permita um juízo seguro quanto a autoria e materialidade do crime de ameaça. Em tal situação, aplica-se o princípio in dubio pro reo, apto a absolver o acusado.
3. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.